Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATA AUTODECLARADA PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. RESPOSTA PADRÃO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PREJUDICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. A Administração Pública e os candidatos vinculam-se às regras previstas no edital do concurso público.
3. O ato administrativo da Comissão de Heteroidentificação Étnico-racial não pode ser genérico quando julga como inapto candidato a cargo público, devendo ter fundamentação clara e individualizada a fim de propiciar o exercício adequado do contraditório e da ampla defesa, sob pena de ser submetido ao controle jurisdicional de legalidade (ADC no 41-DF).
4. Não havendo motivação específica no ato que exclui candidata na fase de Heteroidentificação Étnico-racial, prevalece a previsão do edital sobre a presunção relativa de veracidade da autodeclaração.
5. A nulidade do ato não se confunde com indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, tendo em vista que se trata de verificação das provas colacionadas administrativa e judicialmente, as quais têm capacidade de afastar o referido ato administrativo que excluiu a candidata das vagas reservadas sem motivação específica.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, reformar o acórdão n.o 1853801 e dar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, reformando na íntegra a sentença guerreada, para anular o ato da banca que reprovou a recorrente na fase de heteroidentificação, a fim de lhe garantir a permanência nas vagas reservadas a pessoas negras no concurso público.